Tribunal: STF
Processo: HC 200719
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 20 de maio de 2020, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 3 porções de maconha (1,99 quilo). Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 137.781/MT.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos da decisão, dizendo-os abstratos. Apontam inobservados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 315 do Código de Processo Penal. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta, em 23 de abril corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso revelou o recebimento da denúncia, tendo sido o processo-crime autuado sob o nº 1004200-41.2020.8.11.0037.
    2. Retifiquem a autuação para constar, como coator, apenas o Relator do recurso em habeas corpus nº 137.781 no Superior Tribunal de Justiça. 
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e natureza do entorpecente – 3 porções de maconha, pesando 1,99 quilo –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator